Tribunal: TJDFT
Processo: 0726771-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO NA SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de embargos de terceiro ajuizada por credores do executado, sob fundamento de intempestividade e ausência de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os embargos de terceiro foram opostos dentro do prazo legal; (ii) se a sentença incorreu em omissão de fundamentação quanto às alegações dos embargantes; e (iii) se os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracterizada a ciência inequívoca da parte embargante acerca da adjudicação do valor ao embargado, em execução proposta por esse contra o devedor comum, deve ser observado o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro.
4. Os embargantes não detêm a titularidade do bem objeto da execução, mas apenas expectativa de direito quanto ao recebimento de valores, a qual, além de incerta, está subordinada à ordem legal de preferência entre credores. Tal condição não configura direito próprio sobre bem constrito, o que afasta a legitimidade para a oposição de embargos de terceiro.
5. A sentença não é nula por omissão, pois a extinção do feito com base na intempestividade torna prejudicada a análise do mérito. A jurisprudência citada é pertinente ao caso concreto e, por não se tratar de afastamento de precedente vinculante, não exige técnica de distinguishing.
6. A extinção do feito por óbice processual (intempestividade) impede o reconhecimento de qualquer vantagem patrimonial, razão pela qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “São intempestivos os embargos de terceiro opostos após 5 (cinco) dias da ciência inequívoca da adjudicação dos valores ao exequente, não se confundindo o alvará de levantamento com novo marco para contagem do prazo decadencial. A mera expectativa de crédito, subordinada à ordem legal de preferência, não configura direito próprio sobre bem constrito, afastando a legitimidade para a ação. A extinção do feito por óbice processual torna prejudicada a análise do mérito e não configura omissão relevante na fundamentação da sentença. A extinção do feito por óbice processual (intempestividade) impede o reconhecimento de qualquer vantagem patrimonial, razão pela qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, e não sobre suposto proveito econômico”.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 485, VI; 489, § 1o, VI; 674; 675; 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1825932, 0713674-29.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024; Acórdão 1350177, 0734716-76.2019.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2021, publicado no DJe: 05/07/2021; e Acórdão 1255796, 0717005-52.2019.8.07.0003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2020, publicado no DJe: 25/06/2020.